Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IDOSO. BANCÁRIO.GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS SEM AUTORIZAÇÃO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADA. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pelo banco réu.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor (ID40575322) e réu (ID40575316) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o demandado na obrigação de pagar R$ 27.366,67 ao demandante, referente aos prejuízos suportados, em razão de fraude perpetrada por terceiro (golpe do motoboy) em seu nome do Banco.
3. Recurso do autor. Na hipótese, o autor/recorrente foi, inicialmente, intimado a comprovar a alegada situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (ID40571793). Contudo, deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID40938276).
4. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
5. Nos termos dos arts. 71, I, e 74, §3o do antigo RITRJE/DF – vigente à época da interposição do recurso – o preparo (com as custas) deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.
6. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
7. Inaplicável o art. 1.007, §2o do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
9. Recurso do banco réu. Nas razões recursais, sustenta a ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço a ensejar a sua responsabilização pelos danos materiais sofridos pelo autor/recorrido. Assevera que a participação da vítima (entrega de cartão de crédito e senha a terceiros) reflete elemento necessário ao resultado oriundo da prática delituosa de terceiros, restando caracterizada excludente da responsabilidade do réu/recorrente, à teor do §3o, I e II do artigo 14 do CDC. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
11. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
12. Nos termos do art. 6o, III do CDC, é dever do fornecedor fazer chegar aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial quanto aos meios verificação/prevenção de fraudes.
13. É dever da instituição financeira, ao disponibilizar e lucrar com a prestação de serviços no mercado de consumo, fornecer mecanismos seguros para a realização das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço, em especial a utilização fraudulenta de dados pessoais dos consumidores.
14. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
15. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
16. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
17. Importante consignar que de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, as instituições financeiras devem zelar pela segurança e sigilo dos dados de seus usuários e possuir sistemas de prevenção de fraude.
18. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima (art. 6o, VIII, CDC).
19. Demais disso, não seria razoável exigir que o autor comprovasse fato negativo, qual seja, que não realizou as referidas transações.
20. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 14, §3o do CDC.
21. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do autor/recorrido de falha de segurança do serviço prestado pelo réu/recorrente, porquanto autorizou e efetivou compras, saques e transferência de valores da sua conta sem sua autorização.
22. É incontroverso que o autor/recorrido foi vítima de fraude (“golpe do motoboy”), tendo sido convencido a entregar o cartão de crédito a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação de quem se apresentou como funcionário do Banco, o qual, inclusive, tinha conhecimento de dados pessoais (nome e telefone) e da relação jurídica existente entre as partes (contrato de cartão de crédito e conta corrente).
23. Conforme se depreende da narrativa do autor/recorrido, não infirmada pelo réu/recorrente, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco do Brasil, por meio da Central de Segurança do Banco. Foi nesse contato que o autor/recorrido foi convencido a entregar o cartão do Banco, para investigações (descoberta da máquina que realizou a clonagem) e providencias pertinentes.
24. Necessário destacar que o autor/recorrido recebeu a ligação em seu telefone, o que evidencia a ausência do dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais do cliente e dos negócios jurídicos com ele firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, e, portanto, de falha na prestação do serviço do réu, pelo qual deve responder (art. 14 do CDC).
25. O fato de o autor/recorrido, realizar os procedimentos indicados por suposto funcionário do Banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência de seu nome, número de telefone e do contrato de cartão de crédito firmado com o réu/recorrente, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para o demandante, mas também para o homem médio, de que os procedimentos eram necessários.
26. Demais disso, não se mostra razoável presumir que o consumidor, idoso (79 anos), saiba e/ou perceba a diferença entre o atendimento oficial e o atendimento falso gerado a partir do número oficial do Banco com o seu telefone pessoal.
27. No contexto em que os fatos ocorreram, a falsidade do atendimento não poderia ser facilmente percebida pelo autor/recorrido e não havia motivos para ele duvidar do atendimento realizado por supostos prepostos do réu/recorrente. Desse modo, não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
28. Embora o réu/recorrente afirme a ausência de responsabilidade pela fraude, certo é que possui o dever de segurança quanto aos dados dos clientes e às informações dos contratos, cuja possibilidade de acesso por pessoas mal-intencionadas contribuiu para a realização da fraude, em evidente prejuízo ao consumidor.
29. O fato de os estelionatários deterem tecnologia capaz de violar os sistemas de segurança do réu/recorrente e obter acesso aos dados privados da vítima, demonstra falta de zelo com os sistemas tecnológicos, a fim de evitar os danos causados em razão do vazamento de dados cujo sigilo não pode ser violado.
30. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos da instituição financeira que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
31. Assim, indubitável que o réu/recorrente esteve diretamente inserido no nexo de causação do dano, razão pela qual deve responder pelo prejuízo sofrido pelo autor/recorrido.
32. A mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros, desacompanhada de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu/recorrente da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
33. Com efeito, a alegação de segurança dos serviços prestados, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta. Nesse descortino, caberia ao Banco demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
34. Os elementos de prova demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pelo Banco foi incapaz de identificar e apontar como suspeitas de fraude asoperaçõescontestadasque diferem, em muito, do perfil do usuário, já que em poucas horas foram realizadas oito transações bancárias (saques, transferências e pagamento de boleto) e cinco compras no cartão de crédito em lojas físicas, totalizando R$27.366,67 (ID40575261 a ID40575263), o que difere do perfil de movimentação bancária do usuário de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita.
35. Registre-se que, caso fossem seguros e eficientes os sistemas tecnológicos utilizados pelo réu/recorrente, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeitas as transações atípicas ao perfil do autor.
36. A utilização do cartão do autor/recorrido de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira quanto ao dever de cautela em seus sistemas de segurança.
37. Ademais, ausente a demonstração de que a instituição financeira tenha adotado providências a fim de apurar se as operações foram realizadas pelo consumidor antes de autorizar e repassar o crédito das transações contestadas, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados, consistente na defeituosa segurança dos meios de atendimento e do cartão bancário que utiliza apenas o sistema “cartão com chip e senha” comercializado pelo banco (art. 14 do CDC).
38. Não bastasse, não há notícia nos autos de que o autor/recorrido foi informado adequadamente (art. 6o, III, CDC) e, principalmente, que compreendeu as orientações, acerca dos meios verificação/prevenção de fraudes, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pelo consumidor.
39. O descumprimento do dever de prestar informações aos consumidores, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização do réu pelos danos decorrentes da ausência de informações.
40. Demonstrado, portanto, que houve falha na segurança dos dados pessoais dos clientes com a viabilização de acesso indevido por terceiros, ausência de implementação de sistemas para identificação de fraudes, bem como ausência do cumprimento do dever de prestar as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, deve recair sobre o réu/recorrente a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da fraude.
41. Importante ressaltar que, no caso concreto, não restou configurada a culpa exclusiva ou concorrente do consumidor no dever de guarda e sigilo do cartão e senha pessoal, porquanto a entrega do cartão ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
42. Caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possuem mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pelo demandante.
43. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva do autor/recorrido, já que o réu ao deixar de (i) assegurar direito básico do consumidor à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de sua usuária; (iii) adotar mecanismos e protocolos eficazes na identificação de movimentações financeiras suspeitas; além de (iv) não disponibilizar acesso seguro aos meios de atendimentos aos consumidores; concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), pois a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços oferecidos pelo banco.
44. Certo é que a fraude conhecida como “golpe do motoboy” não se efetivaria sem o acesso aos dados do autor/recorrido e de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pela instituição financeira, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança, como, por exemplo, a verificação biométrica largamente utilizada nos sistemas de autenticação de usuário.
45. Ciente das inúmeras fraudes com a utilização indevida do cartão, ao disponibilizar a opção desse meio para realização de operações sem a adoção de mecanismos mais seguros, o banco assume o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
46. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder.
47. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida por estelionatários, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, II, CPC).
48. Dessarte, o uso indevido do cartão do autor/recorrido faz incidir sobre a instituição a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, §3o, II do CDC e súmula 479 do STJ).
49. O tema encontra-se pacificado após o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou no enunciado da súmula 28 (revisada) com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional.”
50. Por fim, não restou objetivamente demonstrada violação a qualquer dispositivo constitucional para fins de prequestionamento.
51. Irretocável, portanto, a sentença vergastada que diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu/recorrente, sobretudo em se tratando de consumidor idoso, condenou o Banco na obrigação de restituir ao autor os prejuízos suportados em razão da falha na prestação de serviço (art. 6o, VI, CDC).
52. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e improvido.
53. Condenada a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
54. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.